Tribunal: TJSP
Processo: 2191094-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pedido de levantamento de valores depositados pelos executados – Imposição de caução pelo Juízo singular – Impertinência – Valores depositados que são incontroversos, pois não impugnados pelos devedores – Pendência de Recurso Especial interposto pela exequente que, se provido, importará somente em majoração do valor executado – Caução inexigível –

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pedido de levantamento de valores depositados pelos executados – Imposição de caução pelo Juízo singular – Impertinência – Valores depositados que são incontroversos, pois não impugnados pelos devedores – Pendência de Recurso Especial interposto pela exequente que, se provido, importará somente em majoração do valor executado – Caução inexigível – Jurisprudência neste sentido – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191094-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MITTERMAYER DE PAIVA CHEQUETTI, são agravados MARCOS ANTÔNIO
MARTINS DA SILVA e GOODWAY CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191094-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.331
2
VOTO No
: 38.331 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2191094-42.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: MITTERMAYER DE PAIVA CHEGUETTI
AGDO.
: MARCOS ANTÔNIO MARTINS DA SILVA E OUTRO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Pedido
de levantamento de valores depositados pelos executados
Imposição de caução pelo Juízo singular Impertinência
Valores depositados que são incontroversos, pois não
impugnados pelos devedores Pendência de Recurso Especial
interposto pela exequente que, se provido, importará somente
em majoração do valor executado
Caução inexigível

Jurisprudência neste sentido Recurso provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Mittermayer de
Paiva Cheguetti dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Fábio de
Souza Pimenta, MM. Juiz de Direito da E. 32a Vara do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo, nos autos de cumprimento provisório de sentença
iniciado em face Sr. Marcos Antônio Martins da Silva e Goodway Cargo
Transportes Internacionais Ltda.
A r. decisão agravada condicionou o levantamento de
valores à prestação de caução, anotando os seguintes termos (fl. 67 na Origem):
Vistos.
1. Fls. 304/305, e docs.: O artigo 805, do CPC prevê o princípio
da Vistos.
Fls. 60/62: Providencie o executado o depósito da diferença
apontada, em cinco dias, sob pena de prosseguimento da
execução.
No mais, tratando-se de execução provisória, providencie o
exequente a apresentação de caução idônea para possibilitar a
análise do pedido de levantamento do valor.
Int.
Em razões recursais, o exequente insurge-se quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191094-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.331
3
imposição de caução argumentando que o montante a ser levantado é
incontroverso, pois somente está pendente o julgamento de recurso especial
que só pode importar em majoração da condenação, uma vez que foi interposto
pela parte vencedora (fl. 1-7).
Ausentes contraminuta recursal e oposição ao julgamento
sob a forma virtual.
É o relatório.
Com razão o exequente.
O cumprimento de sentença foi iniciado pelo recorrente
após o julgamento de parcial procedência de dissolução parcial de sociedade
empresarial, no qual foram fixados os haveres societários em R$ 81.131,96.
Contra esta decisão foi interposto recurso especial somente
pela parte vencedora, não tendo recorrido os corréus, que foram executados no
procedimento que deu origem a este agravo de instrumento.
Na ocasião em que foi iniciado o cumprimento de sentença,
em junho de 2019, o exequente indicou a atualização do valor devido em R$
142.035,82 e, em julho de 2019, os executados recolheram integralmente o
montante executado, sem qualquer objeção (fl. 48-50 na Origem).
Após isso, estabeleceu-se breve discussão somente sobre a
atualização devida para o período entre o ajuizamento do cumprimento de
sentença e o efetivo pagamento, reputando o exequente devido o resíduo de R$
1.139,22 (fl. 53-54).
Embora inicialmente tenham contestado a existência deste
resíduo, os executados recolheram a diferença assim que foram intimados a
essa finalidade.
Observa-se, portanto, que o montante até o momento
executado é de fato incontroverso e que, caso venha a ser provido o Recurso
Especial pendente, este resultado importará em majoração do que está sendo
cobrado pelo recorrente, e não em redução, pois não houve qualquer
insurgência dos executados quanto ao que vem sendo cobrado no incidente.
Nem mesmo resposta a este recurso foi apresentada.
Sendo este o contexto processual analisado, impertinente a
imposição da caução pelo Juízo singular, pois possível o levantamento do valor
incontroverso sem a oferta de qualquer garantia.
É este o reiterado posicionamento da Corte paulista,
materializado no repertório jurisprudencial agregado a este acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191094-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.331
4
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Depósito efetuado após a
prolação da sentença para elidir a mora e garantir o Juízo
Pretensão deduzida pelos exequentes com o fito de executar a
parte incontroversa da condenação, não objeto do recurso de
apelação Determinação de intimação da executada para o
cumprimento provisório da sentença Impugnação oposta sob o
argumento de que o valor depositado nos autos excede ao
pleiteado e satisfaz a obrigação Pedido da impugnante para
que o montante depositado permanecesse nos autos até o
trânsito em julgado da r. sentença ou fosse determinada a
prestação de caução para o levantamento da quantia

Impugnação rejeitada, com devolução do prazo para pagamento
Insurgência da executada Descabimento Execução definitiva
em relação à parcela incontroversa, necessário não sendo a
prestação de caução pelos exequentes Agravante, ademais, que
ao ser novamente intimada concordou com o levantamento dos
valores tidos por incontroversos e que, por ela foram depositados
antes
do
início
do
procedimento

Decisão
mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cumprimento de sentença
Impugnação ofertada pela executada Fixação de honorários
advocatícios em razão da sucumbência da executada

Impossibilidade
Honorários advocatícios devidos somente
quando houver recusa do pagamento espontâneo, no prazo legal,
isso exigindo atividade processual da credora para a obtenção
forçada do pagamento Inteligência dos artigos 85 e 523, § 1o, do
Código de Processo Civil, e da Súmula 519 da Corte Superior
Decisão reformada para excluir os honorários advocatícios
fixados em decorrência da rejeição da impugnação. Agravo
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256048-34.2018.8.26.0000;
Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
quantias pagas em fase de cumprimento provisório de sentença
Decisão agravada que condicionou o levantamento da quantia
incontroversa à prestação de caução idônea Insurgência do
exequente
Acolhimento
Pleito de levantamento de valor
incontroverso e não impugnado pela construtora requerida
Levantamento do montante incontroverso depositado que não
trará prejuízo à executada Dispensa de caução ante a nova
sistemática processual contida no artigo 521 do Código de
Processo Civil Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150858-48.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191094-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.331
5
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 26/08/2019)
V O T O No 30.547 PRELIMINAR
Alegação de não
cumprimento do disposto no artigo 1.017, I, do Código de
Processo Civil Exigência que está adstrita ao processo físico
Decisão agravada proferida no cumprimento de sentença, cuja
tramitação é integralmente eletrônica
Inaplicabilidade da
exigência

Preliminar
rejeitada.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PROVISÓRIO Recurso tirado contra decisão que
deferiu o levantamento do valor incontroverso da condenação,
em execução da ação de indenização securitária Alegação de
que o Juízo não poderia ter autorizado o levantamento sem a
prestação da caução e porque pendente de julgamento recurso
especial no Superior Tribunal de Justiça
Descabimento

Recurso especial interposto pela seguradora que não é dotado de
efeito suspensivo e aguarda exame de admissibilidade na Seção
de Direito Privado deste Tribunal Recurso especial, ademais,
ao que tudo indica, que não reúne condições de prosperar, pois
questiona matérias que já foram objeto de mais de uma decisão
neste feito, tendo o acórdão da apelação, inclusive, reexaminado
tema acerca da competência e legitimidade, a fim de adequar o
julgado ao entendimento preconizado pela Corte Superior, nos
termos do disposto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil
Possibilidade de dispensa da caução, diante da demonstrada
hipossuficiência da exequente em relação à seguradora

Inteligência do art. 521, II, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Preliminar rejeitada, agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114350-40.2018.8.26.0000;
Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)
SOERGUIMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA
PELO
CREDOR
-
Execução
provisória
de
sentença
-
Oferecimento de caução real imobiliária de valor superior -
Pretensão da executada de impedir o levantamento ou de
condicioná-lo
ao
oferecimento
de
fiança
bancária
-
Inadmissibilidade - Se o levantamento é da importância que
reconhece devida, a rigor nem caução seria necessária -
Precedentes do STJ - Insuficiência da garantia não demonstrada
- Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão desta Relatoria que
negou efeito suspensivo pleiteado - Alegação de erro material
que não prospera - Reconhecimento de valor parcial pela própria
embargante em razões de agravo, tornando incontroverso -
Caução já realizada, inexistindo prova de sua insuficiência -
Recurso de embargos de declaração rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191094-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.331
6
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2057120-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
42a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de
Registro: 08/05/2019)
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para dispensar a oferta de caução exigida em primeiro grau.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR